Tribunal: CARF
Processo: 10925.907737/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907737/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.868 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório. Por outro lado, a não
apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito
vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para
reanálise do direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ, apurado em 31.03.2007, à
luz dos informes de rendimentos colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório;
após, retome-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907737/2011-48
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907737/2011-48

Relatório

ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 11-51.728, proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife/PE, em 15 de dezembro
de 2015.
2.
Trata-se de declarações de compensação (DCOMP’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 31.03.2007.
3.
A compensação não foi homologada em razão da não confirmação de IR-Fonte no
montante de R$135.650,64, o que resultou na inexistência de saldo negativo, conforme
Despacho Decisório (e-fls. 31, 35 e 36):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 85.720,00 Valor na DIPJ: R$ 85.720,00
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 169.399,99
IRPJ devido: R$ 83.679,99
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
[...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: [...] (Grifo nosso)
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, em síntese,
erro nos informes de rendimentos, conforme consta do acórdão recorrido:
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 43 e 44), contrapondo
teria havido erro no informe de retenções da empresa CASVIG, CNPJ no
83.719.963/0001-77; a retenção na realidade teria sido efetuada pela BESC S.A., CNPJ
no 83.411.025/0001-05.
4. Segundo os seus controles, “faltaria tão somente a comprovação de R$ 3.118,82 (três
mil cento e dezoito reais e oitenta centavos) os quais comprovamos por intermédio de
juntada de DIRF, e com apoio do relatório das notas fiscais de prestação de serviços
correspondentes (DOC. ANEXO)”. O restante do IRRF restaria demonstrado pelos
demais documentos trazidos à colação.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907737/2011-48

5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação, bem assim para
decidir sobre pedidos de retificação ou de cancelamento, é do Delegado da Receita
Federal do domicílio fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 17.02.2016, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 25.02.2016 e aduz, em resumo, erro de preenchimento do
PER/DCOMP e colaciona aos autos documentos para comprovar o alegado, o que será analisado
em detalhe no voto.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do montante de R$135.650,64 de IR-
Fonte que compõe o saldo negativo de IRPJ informado pela Recorrente no PER/DCOMP no
16109.16379.170809.1.3.02-1548, transmitido em 17.08.2009.
10.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907737/2011-48

12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Significa dizer, regra geral, que cabe a
quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com
outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, o contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
16.

No caso em análise, a Recorrente informa ter cometido os seguintes equívocos no
preenchimento do PER/DCOMP: i) equívoco no CNPJ e código de retenção da fonte pagadora
Banco do Brasil; ii) equívoco no CNPJ, nome e código de retenção da fonte pagadora Banco do
Estado de Santa Catariana S/A; iii) equívoco no CNPJ, código de retenção e valor da fonte
pagadora Companhia Nacional de Abastecimento.
17.

O demonstrativo a seguir elenca os equívocos e as informações reputadas corretas
de acordo com os informes de rendimentos.
CNPJ
Razão Social
Código
IRRF
CNPJ
Razão Social
Código
IRRF
00.000.000/0021-35 Banco do Brasil S/A
1708 87.952,04 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A
6190 87.952,04
83.719.963/0001-77 Casvig Catarinense de Segurança e Vigilância Ltda.
1708 41.143,52 83.876.003/0001-10 Banco do Estado de Santa Catarina S/A
6190 41.143,52
26.461.699/0049-25 Companhia Nacional de Abastecimento
1708
428,79 26.461.699/0001-80 Companhia Nacional de Abastecimento
6190
217,8
129.524,35
129.313,36
Informe de Rendimento
PER/DCOMP
Total
Total

18.

Para comprovar o alegado colacionou aos autos cópia dos informes de
rendimentos das respectivas fontes pagadoras (e-fls. 134 -136), bem como relação de
rendimentos e impostos sobre a renda retido por fonte pagadora extraído da página da Receita
Federal.
19.

Conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis para comprovar o direito alegado, equívoco no preenchimento de declaração
não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado. Nesse
sentido, o direito creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado em 31.03.2007 deve
ser reanalisado à luz dos informes de rendimentos colacionados aos autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.868 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.907737/2011-48

Conclusão
20.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para reanálise do direito
creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado em 31.03.2007 à luz dos informes de
rendimentos colacionados aos autos; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito
processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital